Tribunal: STF
Processo: RHC 55096
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-03-15
Data de publicação: 1977-03-15

Ementa:
HABEAS CORPUS. AMEAÇA DE PRISÃO EM AÇÃO DE DEPOSITO.
INEXISTÊNCIA DE AMEAÇA DE COAÇÃO ILEGAL. A QUESTÃO DE O RECORRENTE
SER, OU NÃO DEPOSITARIO INFIEL DEVERA SER EXAMINADA NA AÇÃO DE
DEPOSITO, NÃO PODENDO SER DIRIMIDA NO ÂMBITO DO HABEAS CORPUS.
RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.